Tribunal: TJDFT
Processo: 0755111-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0755111-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTOR AUGUSTO MACHADO DA SILVA ANDRADE IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DA POLICIA CIVIL DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O A liminar foi apreciada e indeferida em sede de plantão judicial. Colham-se as informações, no prazo legal. Dê-se ciência ao Distrito Federal. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator